Tribunal: TJMT
Processo: 0035564-46.2014.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035564-46.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prisão Civil, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BERNARDO DE SOUZA CORREA FILHO - CPF: 352.438.801-91 (AGRAVADO), JOSE DE LIMA FERNANDES - CPF: 021.680.491-49 (ADVOGADO), EDEZIO LIMA FERNANDES - CPF: 065.356.581-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — INTERPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE TRINTA DIAS —
artigoS
183, § 1o E 1.003, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO — CORREÇÃO.

É intempestiva a apelação interposta depois de ultrapassado o prazo previsto nos artigos 183, § 1o e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, pelo que correta está a decisão que não conheceu do recurso.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que não conheceu da apelação (Id. 25854468).

Assegura que, o relator, ao proferir a decisão agravada, “
equivocou-se por iniciar a contagem do prazo na data da remessa do feito para a Procuradoria Geral do Estado.
”.

Assevera que “
o feito físico foi remetido à Procuradoria Geral do Estado no dia 26.09.2018. Porém o feito físico foi recebido no órgão dia 27.09.2018, de modo que o prazo começou a contar a partir de 28.09.2018, data se afigura como marco para início do prazo.
”.

Requer “
seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de que seja reformada a decisão recorrida.
”.

Contrarrazões (Id. 43216971),
com pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, bem como da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra a sentença (Id. 6244733 e Id. 6244734, fls. 1) proferida em
ação de indenização por perdas e danos
proposta por
Bernardo de Souza Corrêa Filho
, em razão de suposto erro judiciário decorrente de sua prisão indevida. A pretensão foi julgada procedente, em parte, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00: sete mil reais.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, julgo parcialmente procedentes os pedidos, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a ser acrescida de juros da caderneta de poupança a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo IPCA a partir desta data (Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça).

Sem custas. Condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação (Súmula no 326 do Superior Tribunal de Justiça).

Decisão não sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, § 3o, II, do Código de Processo Civil. [...]

(Id. 6244734).

Não conheci do recurso, porque interposto depois de ultrapassado o prazo previsto nos artigos 183, § 1o e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Registro que o agravante já opôs dois embargos de declaração contra a decisão que não conheceu da apelação, os quais foram rejeitados (Id. 29899974 e Id. 39412494).

Todavia, insiste o agravante ao alegar que, “
o feito físico foi remetido à Procuradoria Geral do Estado no dia 26.09.2018. Porém o feito físico foi recebido no órgão dia 27.09.2018, de modo que o prazo começou a contar a partir de 28.09.2018, data se afigura como marco para início do prazo.
” (Id. 6919932, fls. 2).

Patente o equívoco do agravante.
É certo que o prazo para interposição do recurso de apelação conta-se da ciência inequívoca do apelante, no caso, ocorrida em 26 de setembro de 2018, quarta-feira, quando efetuada a remessa dos autos para a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso (Id. 6244738):

O Código de Processo Civil estabelece que “
salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria.
” (artigo 231, VIII).

A apelação foi protocolada no dia 13 de novembro de 2018, terça-feira (Id. 6244739); logo, o recurso é manifestamente intempestivo, uma vez que interposto além do prazo de trinta (30) dias, conforme disposto nos artigos 183, § 1o, e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.

Anoto que, ainda que se considere como início da contagem do prazo o dia 27 de setembro de 2018, o recurso é intempestivo.

Dessa forma, correta está a decisão que não conheceu da apelação, ante a manifesta intempestividade do recurso.

Em relação ao pedido do agravado nas contrarrazões para aplicação de multa por litigância de má-fé, n
o caso, entendo que não se pode impor multa, uma vez que a interposição do recurso se mostra imprescindível para viabilizar o acesso às Instâncias Superiores. Do mesmo modo,
registro, que inaplicável a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil quando não verificada a conduta manifestamente protelatória do embargante.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020